Tribunal: TJMT
Processo: 0009501-56.2018.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009501-56.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY FERREIRA DE PAULA - CPF: 987.084.731-53 (APELANTE), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), CLEITON DA SILVA TOMAZ - CPF: 014.924.441-03 (APELANTE), OZIEL DE SOUSA SANTOS - CPF: 487.694.013-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO NOGUEIRA BARROSO - CPF: 694.709.281-72 (APELADO), NELSON VINICIUS SABINO TERRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON ANTONIO BERLATTO - CPF: 569.370.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIO NAVES RIBEIRO - CPF: 568.103.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), CLEITON DA SILVA TOMAZ - CPF: 014.924.441-03 (APELADO), WESLEY FERREIRA DE PAULA - CPF: 987.084.731-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RODRIGO NOGUEIRA BARROSO - CPF: 694.709.281-72 (APELANTE), ROGERIO FRANCISCO GOMES - CPF: 025.782.881-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL , A FIM DE ANULAR A DECISÃO RECORRIDA E SUBMETER O ACUSADO RODRIGO NOGUEIRA BARROSO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

DO RECURSO

MINISTERIAL
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO SENTENCIADO ABSOLVIDO – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SE QUESTIONAR JUDICIALMENTE A PERTINÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROVAS PRODUZIDAS ACERCA DA AUTORIA DO DELITO POR PARTE DO ACUSADO – NULIDADE DA SENTENÇA – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS ÀS PROVAS DOS AUTOS – INCONSISTÊNCIA DO LAUDO PERICIAL – ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – DOSIMETRIA PENAL –
REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL –IMPROCEDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APELO MINISTERIAL PROVIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

O pleito de anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, por ser supostamente contrária à prova dos autos, por ocasião da apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, porquanto o recurso aviado sob esse fundamento não se trata de ferramenta exclusiva da defesa, devendo ser garantido às partes a “paridade de armas”, em respeito ao princípio do devido processo legal.

O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito, não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento.

A decisão dos jurados de afastar a autoria delitiva, e por consequência absolver o réu, mostra-se contrária às provas produzidas durante a persecução penal, tendo em vista a negativa do acusado estar em dissonância das provas dos autos, logo, de rigor a nulidade da sentença nos termos do art. 593, III, “d”, do Estatuto Processual Penal, e a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

A culpabilidade é reconhecida de forma desfavorável na execução do crime, quando configurada a premeditação, seleção de instrumentos (revólver e faca), divisão de tarefas na execução do delito.

A presença de dois descendentes no momento do crime pode ser utilizada para valorar negativamente as circunstâncias, porquanto diz respeito ao
modus operandi
do agente.

As consequências do crime fogem à normalidade do tipo, pois a vítima deixou viúva e vários filhos órfãos, causando, além do abalo moral, também o desamparo econômico, pois era o provedor material da família.

O magistrado não está adstrito a frações predeterminadas de aumento ou diminuição de pena. O julgador deve se valer de sua prudente discricionariedade para, à luz das particularidades do caso concreto, fixar a sanção basilar de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

Wesley Ferreira de Paula
e
Cleiton da Silva Tomaz
contra a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de
Barra do Garças/MT
, nos autos do processo n.
9501-56.2018.811.0004
– Código n.
284051
, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou
Wesley Ferreira de Paula
e
Cleiton da Silva Tomaz

pela prática do ilícito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, e absolveu
Rodrigo Nogueira Barroso
da imputação do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV) – (pp. 584-591 – vol. II).

O Ministério Público, firme nas razões juntadas às pp. 18-49 – vol. III, postula a anulação da sessão do júri com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, para que Rodrigo Nogueira Barroso seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular, argumentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos.

Por sua vez, a defesa dos acusados
Wesley Ferreira de Paula e Cleiton da Silva Tomaz
nas razões que se encontram às pp. 64-76 – vol. III, almeja a submissão deles a novo julgamento, ao argumento de que a decisão é contrária à provas dos autos, e de forma subsidiária, a readequação da sanção basilar, pois na sua intelecção
“a pena mostra-se excessiva e injusta”.

Por seu turno, nas contrarrazões recursais encontradiças às pp. 51-60 – vol. III, o acusado Rodrigo Nogueira Barroso aduz a preliminar de não conhecimento do recurso ministerial, e no mérito pretende seja desprovido o recurso, a fim de ver mantida a decisão que o absolveu do crime de homicídio qualificado. E, o Ministério Público às pp. 77-117 – vol. III, colima o desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
provimento do recurso ministerial
no sentido de submeter apenas o apelado Rodrigo Nogueira Barroso a novo julgamento perante o Tribunal do Júri e pelo
parcial provimento do recurso defensivo
, tão somente para readequar a pena imposta, operando-se a redução do
quantum
na primeira fase da dosimetria, para patamar justo e proporcional (pp. 201-230 – vol. III).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE RODRIGO NOGUEIRA BARROSO)

A defesa do acusado Rodrigo Nogueira Barroso sustenta nas suas contrarrazões o não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público, ao argumento de que não é possível a insurgência ministerial fundada na contrariedade de provas, quando os jurados absolveram o pronunciado na quesitação genérica sobre a absolvição (3º quesito) e a decisão não foi, necessariamente, orientada por fatos e por provas, e, por esse motivo, requer o não conhecimento do apelo em sede de preliminar.

Não obstante as alegações da defesa, é imperioso deixar registrado que não há violação ao princípio da soberania dos veredictos, inserto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, nos casos em que, com espeque no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Estatuto Processual Penal, o Ministério Público entender que a decisão dos jurados não se coaduna com a prova produzida sob o crivo do contraditório, e sobre a matéria releve ponderar que é inviável a análise acerca da aptidão das provas em sede de preliminar, uma vez que a verificação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória.

Ademais, não há concluir pela interpretação do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, na forma como pretendida, no sentido de afirmar que o apelo nele previsto configuraria recurso exclusivo da defesa, uma vez que os meios de impugnação que não se estendem à acusação encontram-se previstos taxativamente na legislação em vigência, e a negativa de recurso ao Ministério Público, nesses casos, implicaria em dizer que não há “paridade de armas” entre as partes, violando, por consequência, o devido processo legal.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA DOS JURADOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 593, III, ‘D’, DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REVISÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I - O Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso próprio. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.
II - A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos. III - Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes.
(STF - HC 111207, Segunda Turma, Rel.ª Ministra Cármen Lúcia, SJe 17/12/2012). IV - Inviável, na esfera do habeas corpus, o reexame da matéria fático-probatória. Ordem não conhecida”
(STJ,
HC
n. 323.409/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28.2.2018) – destaquei.

Portanto, considerando que o vertente recurso é tempestivo, foi interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário para se atingir o objetivo perseguido, não há falar em não conhecimento do apelo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar
levantada.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 26 de julho de 2018, possivelmente entre as 19:40 horas e as 20:00 horas, na avenida Perimetral (próximo da praça que fica na entrada da cidade, sentido Barra do Garças/MT), centro, na cidade de General Carneiro/MT, termo desta comarca, os três denunciados (Cleiton, Rodrigo e Wesley), mediante comunhão de propósitos e de esforços, fazendo uso de arma de fogo e de faca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifaram a vida da vítima, Oziel de Souza Santos, conforme indicam o laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico (fls. 104 e 105-IP).

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado afere-se que, na sobredita ocasião, os acusados foram até a residência da vítima em um veículo Gol, de cor branca; ocasião em que apenas o denunciado CLEITON desceu do veículo e foi até o portão, pedindo para um filho da vítima (Thawan Lima Santos, de 09 anos de idade) que a chamasse. Entrementes, no momento em que a vítima saiu para atender o acusado CLEITON, este, de surpresa, efetuou um disparo de arma de fogo na vítima, ocasião em que esta, após ser alvejada, tentando desesperadamente fugir, saiu correndo pela via pública. Ato contínuo, o denunciado CLEITON adentrou ao veículo Gol, onde os outros dois comparsas RODRIGO e WESLEY o aguardava, e passaram a perseguir a vítima pela rua, vindo a atropelá-la tendo esta caído ao solo, oportunidade em que os três denunciados desceram do veículo e covardemente efetuaram mais dois disparos de arma de fogo na vítima, bem como deram um golpe de faca na face desta, além de chutes. Em seguida, os denunciados foragiram dali deixando a vítima agoniando para morrer, a qual veio a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, contudo, logo depois, veio a falecer.

Abstrai-se dos autos que o crime foi cometido por motivo fútil, ou seja, pelo simples fato de haver concorrência acerca de vendas de produtos na rodovia, uma vez que os denunciados e a vítima comercializavam doces e outras mercadorias para motoristas no Pare e Siga, quando dos bloqueios para consertos nas rodovias, sendo que os denunciados queriam controlar a quantidade de vendedores contratados pela vítima, para não prejudicar a venda da mercadoria deles. Desse modo, configurou-se uma grande desproporção entre o crime praticado e sua causa moral, incapaz de dar ao ato dos denunciados uma explicação razoável, pois, o motivo do homicídio foi totalmente insignificante.

Embora os três denunciados tenham negado a autoria delitiva, dois filhos da vítima (Thawan Lima Santos e Thiago Lima Santos) e um amigo daqueles (Douglas de Jesus da Silva Barros Lopes), todos menores de idade, em entrevista preliminar afirmaram que presenciaram os fatos e reconheceram os três acusados como sendo os autores do homicídio, bem como reconheceram o veículo gol branco utilizado por eles na ação delituosa”
(pp. 12-16, vol. I).

Processada a ação penal, os acusados foram submetidos a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri da Comarca de Barra do Garças/MT por terem sido pronunciados em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, ilícito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Estatuto Penal.

Após o julgamento em plenário, os acusados
Cleiton da Silva Tomaz
e
Wesley Ferreira de Paula
foram condenados à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão e
Rogério Francisco Gomes
(autos de origem de código 289265 – ação penal desmembrada) à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e
Rodrigo Nogueira Barroso
absolvido por negativa de autoria.

Irresignado com o
decisum
, o Ministério Público interpôs o vertente recurso, alegando incidência do disposto no art. 593, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código de Processo Penal, e postulando a anulação da sessão de julgamento, para que um novo seja realizado com relação ao acusado Rodrigo Nogueira Barroso.

Da mesma forma, a defesa dos acusados
Cleiton da Silva Tomaz
e
Wesley Ferreira de Paula
também pleiteou a anulação da sessão de julgamento do júri, por entender que o veredicto contraria a prova coligida aos autos.

Do recurso ministerial

Em suas razões recursais sustenta que a decisão dos Jurados, de que não reconheceram a autoria delitiva por parte do apelado (Rodrigo Nogueira Barroso), é totalmente contrária às provas produzidas no feito, razão pela qual deve ser cassada.

Após detida análise do caderno processual, inevitável concluir que a pretensão aviada no apelo ministerial

merece ser acolhida, pois o afastamento da autoria delitiva é manifestamente contrário aos elementos probatórios colhidos durante a persecução penal.

Consoante se extrai da ata de julgamento, o Ministério Público sustentou a tese de condenação do acusado nos termos da denúncia (homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e a defesa arguiu a tese de negativa de autoria (pp. 565 – vol. II).

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do delito, que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e golpe de faca que foram causa de sua morte (1º quesito), porém, por maioria, não foi reconhecida a autoria delitiva por parte do apelado (2º quesito); ficando prejudicados os demais quesitos (pp. 583 – vol. II).

A materialidade do delito está evidenciada por meio do auto de prisão em flagrante delito de pp. 18-19 – vol. I, termo de reconhecimento de objeto de p. 29 – vol. I, termo de reconhecimento de pessoa de p. 30 – vol. I, despacho de pp. 65-67 – vol. I, termo de exibição e apreensão de p. 68, vol. I, boletim de ocorrência de pp. 69-73, vol. I, termo de exibição e apreensão de p. 78 – vol. I, translado de cadáver de

p. 110 – vol. I, certidão de óbito de p. 113 – vol. I, relatório de investigação de p. 119-120 – vol. I, laudo de exame de corpo de delito de pp. 144-148 – vol. I, mapa topográfico de pp. 149-150 – vol. I, termo de apreensão de p. 152 – vol. I e relatório de pp. 165-173 – vol. I.

Quanto à autoria delitiva, depreende dos autos que os informantes Thiago Lima Santos, com 17 anos de idade à época dos fatos, e Thawan Lima Santos, com 9 anos de idade à época dos fatos, filhos do ofendido que presenciaram os fatos, afirmaram que o apelado Rodrigo Nogueira Barroso e os acusados Wesley Ferreira de Paula e Cleiton da Silva Tomaz foram os responsáveis pela morte da vítima Oziel de Souza Santos, o que foi corroborado pelos agentes policiais.

Denota-se que o informante
Thawan Lima dos Santos
ouvido em Juízo e em Plenário do Júri declarou, em síntese, como se deu o episódio criminoso. Veja-se:

“Que
presenciou o momento em que seu pai foi morto após ter sido baleado e agredido com facadas e chutes pelos três acusados CLEITON, RODRIGO e WESLEY
.

(...)

Que na época dos fatos morava com seus pais e seus irmãos em General Carneiro-MT, porém, depois do acontecido, voltaram para Goiânia-GO;
que já tinha visto os réus CLEITON, RODRIGO e WESLEY na mesma rodovia onde seu pai, ora vítima, vendia doces, os quais ficavam implicando com seu pai, ora vítima, em General Carneiro-MT;
que seu pai, ora vítima, morava em General Carneiro-MT somente para
trabalhar como vendedor ambulante
; e que seu pai, ora vítima, comprava mercadorias e levava para revender em General Carneiro-MT

(...)

Que
, no momento dos fatos, estavam em casa apenas seu pai, ora vítima, seu irmão de 05 anos e o mesmo (THAWAN)
, pois sua mãe estava viajando para tratamento de saúde em Goiânia-GO e seu outro irmão, ora informante THIAGO, tinha saído com a testemunha DOUGLAS para comprarem comida. Ainda disse que, estava jogando no celular quando ouviu
alguém chamando no portão
; que, em seguida, atendendo as ordens de seu pai, foi até o portão, ocasião em que o
réu WESLEY disse que queria falar com seu pai, ora vítima
; que depois
ouviu o réu WESLEY falando para seu pai, ora vítima:
“Eu falei para você sair daqui!”;
que depois
o réu WESLEY atirou na região da barriga do seu pai
, ora vítima, o qual
caiu no chão e depois saiu correndo gritando:
“Ai, ai, ai!”; que
o réu WESLEY saiu correndo a pé atrás de seu pai
, ora vítima; que
viu os réus CLEITON e RODRIGO dentro de um veículo GOL, de cor branca, estacionado na esquina de sua casa
, sendo que RODRIGO
era o motorista
; que, em seguida,
WESLEY
(que estava perseguindo a vítima a pé)
falou para CLEITON e RODRIGO
(que estavam no interior do GOL de cor branca)
:
“Vamos atropelar ele (vítima)!”
;
que
CLEITON e RODRIGO atropelaram seu pai
, ora vítima; que
depois do atropelamento seu pai
, ora vítima,
se levantou
, entretanto,
WESLEY atirou novamente e atingiu o peito e o braço de seu pai
, ora vítima; que,
quando a vítima estava caída no chão, os três réus
(CLEITON, RODRIGO e WESLEY)
agrediram com chutes a vítima.

(...)

Que,
após atropelamento, tiros, facada e agressões, saiu correndo de volta para sua casa, momento em que avistou duas pessoas na rua e pediu socorro, para que elas ligassem para polícia, porque estavam tentando matar seu pai,
ora vítima; que, quando a polícia chegou, seu irmão, ora testemunha THIAGO, e a testemunha DOUGLAS já tinham chegado no local; que, na Delegacia de Polícia,
reconheceu o automóvel GOL, de cor branca, como o mesmo que atropelou seu pai, ora vítima
, bem como os
três réus
(CLEITON, RODRIGO e WESLEY)
como sendo os autores do crime
; que o vidro do GOL, de cor branca, era escuro, mas estava aberto do lado do passageiro; que não se recorda de ter visto um veículo LINEA, de cor prata, na rua de sua casa no dia dos fatos; que não sabe se seu pai tinha discutido com alguém na rodovia onde vendia doces no dia dos fatos; que viu os réus uma vez na BR, onde seu pai, ora vítima, vendia doces; que seu irmão, ora testemunha THIAGO, trabalhava vendendo cocadas para seu pai, ora vítima; que
os três réus
(CLEITON, RODRIGO e WESLEY)
trabalhavam vendendo doces para ROGÉRIO;
que
sabe que ROGÉRIO tinha ódio de seu pai, ora vítima, porque seu pai vendia muito mais produtos”

(relatório de mídia de pp.180-195 – vol. III).

Temos o depoimento do informante
Thiago Lima Santos
que também de forma resumida relatou como os fatos aconteceram. Veja-se:

“Que
o crime já havia se iniciado quando chegou ao local
, esclarecendo, em síntese, que não presenciou o primeiro tiro efetuado contra seu pai, mas que, como fazia pouco tempo que tinha saído de sua casa, ouviu o barulho do primeiro disparo e que, mesmo sem saber que se tratava do seu genitor, ora vítima,
presenciou seu pai correndo na rua e depois os três réus
(CLEITON, WESLEY E RODRIGO),
atirando e agredindo com facadas e chutes seu pai
, além do que,
presenciou o pai ser esfaqueado por RODRIGO.

(...)

Que, na época dos fatos, morava em General Carneiro-MT junto com seus pais e dois irmãos, mas depois do falecimento de seu pai, ora vítima, voltaram para Goiânia-GO; que seu pai, ora vítima, era o
provedor do lar
, mas agora o mesmo (THIAGO) que sustenta as despesas da casa; que seu pai, ora vítima, era vendedor ambulante; que o mesmo (THIAGO) trabalhava junto com seu pai, ora vítima, vendendo doces, balas de coco, castanhas de caju, amendoim torrado numa rodovia de General Carneiro-MT; que
seu pai (ora vítima), alguns funcionários contratados por seu genitor (ora vítima) e o mesmo (THIAGO) vendiam mercadorias na rodovia de General Carneiro-M
T, onde
os três réus
(CLEITON, RODRIGO e WESLEY)
também trabalhavam e inclusive eram concorrentes de venda ;
que o acusado
ROGÉRIO era chefe dos três acusados
(CLEITON, RODRIGO e WESLEY).

(...)

Que
nunca presenciou seu pai, ora vítima, discutindo com os réus
; que,
antes dos fatos
, o acusado
ROGÉRIO não tinha ameaçado seu pai, ora vítima, mas sim o mesmo
(THIAGO
),
haja vista que ROGÉRIO ficava perguntando para o mesmo (THIAGO) que dia seu pai, ora vítima, ia começar a vender bala de coco na rodovia e
inclusive
chegou a lhe falar que, se seu pai, ora vítima, morresse, seria culpa do mesmo
(THIAGO); que seu pai, ora vítima, normalmente ficava em casa arrumando as mercadorias, enquanto o mesmo (THIAGO) ficava na rodovia vendendo.

(...)

Que,
no dia do ocorrido
, sua mãe estava viajando para Goiânia-GO, fazendo tratamento de câncer de mama; que
não estava em sua residência no momento do primeiro tiro efetuado contra o seu pai
, ora vítima, porque seu genitor (ora vítima) tinha lhe mandado para comprar comida (marmitex), e que,
somente após a chegada da polícia no local, é que tomou conhecimento de que a vítima se tratava do seu pai
; que, logo após ter saído de sua casa, já chegando na esquina, ouviu um barulho de tiro e, depois disso,
sem saber que era seu pai
(ora vítima), viu um homem correndo na rua e, posteriormente, sendo
atropelado por um veículo GOL, de cor branca, bem como recebendo mais tiros, sendo esfaqueado e agredido fisicamente
;
que, quando escutou o homem
(que ainda não sabia que era seu pai)
, o qual estava sendo agredido pelos três réus, gritar por socorro, o mesmo (THIAGO) se aproximou e o
réu WESLEY falou para o mesmo (THIAGO): “
Não se aproxima não, se não vai morrer também!”
,
instante em que o mesmo (THIAGO) saiu correndo e, chegando perto de sua casa, seu irmão (ora testemunha THAWAN) disse que seu pai tinha sido baleado e agredido com chutes e facada; que, no momento das agressões, não escutou os réus xingando seu pai, ora vítima;
que não tem condições de esclarecer quem deu os tiros em desfavor do seu pai,
ora vítima,
mas confirma que viu os três réus
(CLEITON, RODRIGO e WESLEY)
fora do carro GOL
(de cor branca),
inclusive agredindo com chutes seu pai,
bem como
presenciou o pai ser esfaqueado por RODRIGO;
que seu pai foi esfaqueado no rosto; que não viu quem estava dirigindo o carro que atropelou seu pai, ora vítima; que,
depois dos fatos, não viu os 03 réus
(CLEITON, WESLEY E RODRIGO)
entrando no carro e empreendendo fuga
.

(...)

Que,
antes dos fatos, já tinha visto o GOL, de cor branca, com o réu CLEITON
, o qual também
trabalhava na rodovia vendendo mercadorias
; que conheceu o réu WESLEY na cidade de Jaraguari-MS, onde estava vendendo mercadorias na rodovia; que conheceu os réus CLEITON e RODRIGO na cidade de General Carneiro-MT, os quais também trabalhavam com vendas na rodovia; que CLEITON é um homem branco, barbudo, pálpebra caída (olho um pouco baixo), cabelo liso, bem alto e magro; que WESLEY é baixo, tem bigode e uns 40 anos de idade; que RODRIGO é alto, careca e magro; que, no momento do atropelamento e das agressões, o réu CLEITON
usava
camisa branca, o réu WESLEY camisa rosa e short, e o réu RODRIGO camisa branca; que dentro da ambulância seu pai lhe pediu para cuidar da sua mãe e dos seus irmãos; que
seu pai, ora vítima, não estava armado
; que
nunca presenciou seu pai, ora vítima, discutindo com os réus
; que já viu o réu ROGÉRIO conduzindo um carro LINEA, de cor prata, mas não se recorda de ter visto o carro LINEA no dia dos fatos, apenas o GOL, de cor branca”

Corroborando com os depoimentos dos informantes (filhos do ofendido) temos as declarações dos policiais militares e investigadores de polícia.

O investigador de polícia
Carlos Augusto Vieira Bohrer
disse que:

“Que estava de plantão e que, no período noturno, por volta das 20 horas, da data em questão, a Polícia Militar foi até a Delegacia de Polícia Civil solicitando apoio em uma ocorrência de homicídio; que imediatamente entrou na viatura da PM e se deslocaram sentido a esta cidade de Barra do Garças-MT, sendo que,
no caminho, veio se inteirando do crime por meio dos militares, ficando sabendo que a vítima tinha sido baleada e atropelada por um Gol, de cor branca ou prata
; que, quando já estavam chegando em Barra do Garças-MT, entraram em contato com a Polícia Militar e ficaram sabendo que não tinha sido montada barreira policial, bem como avistaram a ambulância parada na rodovia, ocasião em que tomaram conhecimento de que a vítima havia acabado de falecer e, logo depois disso, já parou um carro perto da ambulância, o qual também estava vindo do General Carneiro-MT e, provavelmente, ocupado com pessoas que acompanhariam a vítima no hospital, sendo que,
durante conversa com o filho da vítima, de 17 anos de idade, tomou conhecimento que o autor do crime era um rapaz da “cocada”.

(...)

Que, diante
das circunstâncias acima, decidiram retornar e que, quando estavam entrando em General Carneiro-MT,
avistaram um veículo com as mesmas características repassadas
(GOL “bola”, de cor branca), trafegando do lado esquerdo da pista, próximo ao local dos fatos, e resolveram
proceder a abordagem policial, instante em que o veículo e os ocupantes do veículo, ou seja, os três réus
(CLEITON, RODRIGO e WESLEY)
, foram revistados e ainda afirmaram que vendiam cocada
; que, considerando que o local da abordagem era escuro e que o filho da vítima, de 17 anos de idade, havia dito que o autor do crime era um rapaz da “cocada”, encaminharam os réus (CLEITON, RODRIGO e WESLEY) até a delegacia, por questão de segurança e para mais esclarecimentos; que
não existia lugar que vendesse espetinho nas proximidades do local da abordagem, pois estavam na entrada da cidade, e que só existia ponto de venda de espetinho dentro da cidade
; que o IPC LUIS CARLOS ARRAIS DE CARVALHO foi que diligenciou no sentido de localizar onde os réus residiam em General Carneiro-MT e, por isso,
não se recorda a localização exata da residência dos réus
, mas
afirma que os réus não residiam e inclusive não havia ponto de venda de espetinho nas cercanias do lugar da interceptação do veículo Gol de cor branca, que trafegavam os réus
(CLEITON, RODRIGO e WESLEY), esclarecendo
que dois réus moravam próximo ao lugar que vendia espetinho, dentro da cidade, e o outro não se recorda
.

(...)

Que,
chegando na Delegacia de Polícia, antes mesmo de perguntar a versão dos réus
(CLEITON, RODRIGO e WESLEY)
, eles próprios alegaram que estavam no espetinho
; que visualmente não foram detectados sinais de que o carro GOL, de cor branca, teria sido usado no atropelamento da vítima, mas sabe que o referido veículo foi periciado;
que os policiais suspeitaram que o carro GOL, de cor branca, tivesse sido lavado após o atropelamento da vítima
, porque a cidade de General Carneiro-MT tem muitas estradas de chão e o carro estava muito limpo no momento da abordagem policial; que os Policiais Militares entraram em contato com o Conselho Tutelar e levaram o
filho da vítima, uma criança de 09 anos de idade, até a Delegacia de Polícia, onde a mencionada criança, na companhia dos militares, reconheceu um dos acusados como sendo a pessoa que teria ido até sua casa e chamado pela vítima
; que não presenciou o filho da vítima, de 09 anos de idade, reconhecendo um dos réus como autor do tiro, porém depois viu a criança confirmando o citado reconhecimento; que o filho da vítima, de 17 anos de idade, reconheceu o carro usado no atropelamento; que um dos filhos da vítima disse que três pessoas ocupavam o veículo GOL, de cor branca; que, no momento da voz de prisão, os réus (CLEITON, RODRIGO e WESLEY) ficaram nervosos, mas não ficaram revoltados, apenas alegaram que não tinham participação no crime;
que os três réus
(CLEITON, RODRIGO e WESLEY)
falaram que eram autônomos e que vendiam cocadas, sendo que, posteriormente, descobriu-se que os três réus pegavam cocadas para revenderem com o réu ROGÉRIO, também morador de Anápolis-GO;
que
a vítima também era vendedora de “cocada” ou “bala cuiabana”, mas, diferente dos réus, ela própria que fabricava
; que a vítima e os réus eram de Anápolis-GO e vendiam cocada na mesma rodovia; que, no momento em que os réus (CLEITON, RODRIGO e WESLEY) estavam na Delegacia de Polícia, chegou outro filho da vítima, de 17 anos de idade, dizendo que a esposa da vítima, que estava viajando para Goiânia-GO, queria falar com um policial, momento em que a
esposa da vítima
, por meio de telefone,
lhe disse que quem teria matado a vítima teria sido o “pessoal da cocada” e que, há algum tempo, desde outra cidade, tanto a vítima quanto a família da vítima já estavam sofrendo ameaças
; que os réus e a vítima vendiam cocadas em trechos de recapeamento e em festas de rodeios, eventos gerais, em regiões do Brasil.

(...)

Que, somente após a abordagem e prisão dos réus (CLEITON, RODRIGO e WESLEY), foi até o local dos fatos; que, logo após a notícia do crime, o IPC LÁZARO se deslocou até o lugar dos disparos de arma de fogo
contra a vítima, bem como ficou aguardando a realização da perícia e isolou o
local,
porém não passou fita preservando o lugar, porque o local não era movimentado;
que, no local do crime, foram encontradas algumas capsulas deflagradas e uma munição intacta, sendo que uma parte foi encontrada pela perícia e outra parte pela polícia
; que a coleta dos artefatos apreendidos pela polícia no dia posterior ao crime não foi realizada com as devidas cautelas, sem a utilização de luva; que, no local do crime ou nas proximidades, não foram encontrados vestígios ou pedaços do veículo usado no atropelamento da vítima; que não participou do exame realizado no corpo e na roupa da vítima, mas sabe que a vítima trajava uma calça e que no corpo dela não foram encontrados sinais que pudessem ligar ao veículo GOL, de cor branca; que,
ao analisar a cena do crime
,

constatou que a
vítima saiu correndo após ter sido alvejada
, tanto é que havia manchas de sangue do local que a vítima foi atingida até o local do repouso, onde ela ficou agonizando,
tendo a vítima corrido cerca de 60 a 70 metros
, ou seja, de uma esquina a outra.

(...)

Que no local do crime
não havia circuitos com câmeras de monitoramento; que
foi juntado ao feito um DVD com as imagens captadas no local em que se vendia espetinho, onde os réus alegaram que estavam na noite do crime;
que
as imagens da câmera de segurança do espetinho registraram que os réus realmente tiveram no espetinho na noite do crime, entretanto, não foi possível apurar a hora exata, porque o relógio da câmera de monitoramento estava desconfigurado
, ou seja, a hora marcada na câmera não correspondia ao horário real, esclarecendo ainda que a diferença de horário não era apenas por diferença de horário de verão ou do fuso horário entre Brasília-DF e Cuiabá-MT; que,
no momento da abordagem do veículo GOL, de cor branca, os réus
(CLEITON, RODRIGO e WESLEY)
falaram que estavam indo para o espetinho e não vindo do espetinho como depois alegaram;
que a vítima foi atropelada, baleada e esfaqueada, inclusive
ficou com a lâmina da faca encravada na face da vítima;
que a perícia esteve no local do crime durante toda a noite dos fatos, onde
os peritos localizaram e apreenderam munições intactas e deflagradas
; que o mesmo (IPC CARLOS AUGUSTO),
na manhã seguinte ao ocorrido, voltou até a cena do crime e refez o trajeto que a vítima empreendeu fuga e foi perseguida pelos réus
, ou seja,
da casa da vítima até a esquina onde se deu a consumação do crime
, esclarecendo que, além dos objetos localizados e apreendidos pela perícia,
localizou, no meio do quarteirão
,
mais algumas munições deflagradas e intactas, e ainda parte do cabo da faca usada pelos réus
, bem como
constatou a existência de manchas de sangue no chão
; que,
de acordo com seu entendimento, concluiu que a vítima saiu de casa correndo, foi atropelada no meio do quarteirão, onde caiu ao solo e foi novamente baleada, porque ali havia munição deflagrada, passo ao que a vítima se levantou e novamente saiu correndo, porém caiu na esquina, onde foi esfaqueada, agredida e se consumou o crime
; que pelo apurado foi usada uma pistola calibre 32.

(...)

Que, durante as investigações, surgiu a suposta participação do réu ROGÉRIO no crime
, haja vista que a testemunha JANAÍNA, que era dona de um restaurante, situado próximo ao local dos fatos, declarou que ROGÉRIO, dono de um veículo LINEA, de cor prata, tinha estado em seu restaurante no dia do crime e que, quando ela estava colocando a senha do Wi-Fi no celular de ROGÉRIO, apareceu uma chamada de “mãe”, que ROGÉRIO atendeu a ligação e disse que estava vindo de Paredão Grande-MT e que estava em General Carneiro-MT e que iria receber uma conta de qualquer forma; que, depois de uns 20 minutos dessa ligação, ocorreu o fato; que essa informação da ligação foi apurada no decorrer das investigações, cerca de duas semanas depois dos fatos; que o horário das câmeras de segurança do espetinho não estava correto, ou seja, o horário registrado nas câmeras não estava ajustado com o tempo real, mas dava para fazer a adequação, segundo informação de outro policial civil; que os horários das imagens foram posteriores ao crime; que, no dia dos fatos, conversou com os filhos da vítima; que, além da vítima, os réus vendiam produtos, denominado cocada, na rodovia; que os réus (CLEITON, RODRIGO e WESLEY) falaram que eram vendedores autônomos, mas depois, na continuidade das investigações, descortinou-se que ROGÉRIO era o chefe dos réus (CLEITON, RODRIGO e WESLEY); que depois dos fatos foi na rodovia e conversou com um funcionário, descobrindo-se que, após os fatos, ninguém mais estava vendendo cocada na rodovia; que os réus (CLEITON, RODRIGO e WESLEY) foram abordados nas proximidades do local dos fatos; que o carro GOL, de cor branca, estava muito limpo no momento da abordagem e que provavelmente teria sido lavado; que os réus (CLEITON, RODRIGO e WESLEY) relataram que já tinham vendido cocada com a vítima em outro evento; que os réus (CLEITON, RODRIGO e WESLEY) falaram que não tinham inimizade com a vítima; que
no local dos fatos existe iluminação pública
; que não entrevistou os funcionários do mercado e do espetinho; que entrevistou uma testemunha que estava no hospital na noite dos fatos, a qual disse que
um veículo de cor prata passou várias vezes em frente ao hospital depois que a vítima deu entrada ferida
(...)”

Por sua vez, o investigador de polícia
Luiz Carlos Arrais de Carvalho,
narrou que:

“Não estava em General Carneiro-MT no dia dos fatos, entretanto, que ficou sabendo do homicídio por meio de uma chamada no WhatsApp da testemunha RAFAELA (66 9 9248-0621), a qual ligou em seu telefone celular, já de noitinha, dizendo que não estava conseguindo entrar em contato com a Polícia Militar e que, após ter ouvido o som dos disparos de arma de fogo, duas crianças entraram correndo na sua residência, pedindo ajuda e dizendo que um homem tinha ido na casa delas e atirado na barriga do pai, ora vítima; que da casa da testemunha RAFAELA até o local dos fatos dá 30 a 50 metros no máximo; que, em seguida, ligou no telefone funcional da Polícia Militar e o PM DANIEL lhe disse que já estavam chegando ao local do crime; que, assim que chegou na cidade de General Carneiro-MT,
se deslocou até o local do crime
, momento em que
fizeram algumas diligências
e o
levantamento para identificar a distância entre o local do crime e a casa do réu WESLEY
, bem como
da casa do réu WESLEY até o
Cantinho do Espetinho da Janaína
, conforme Relatório Policial anexado nos autos, constatando-se que trafegando de motocicleta, em uma velocidade moderada, gastaram 03 minutos e 49 segundos do local do crime até a casa do réu WESLEY, e mais 01 minuto e 49 segundos andando a pé da casa do réu WESLEY até o
Cantinho do Espetinho da Janaína
, onde os réus foram após o crime, ou seja, nesse intervalo todo gastou menos de 10 minutos; que do
Cantinho do Espetinho da Janaína
até a casa do réu WESLEY dá 700 metros aproximadamente, e que do local do crime não dá para ver o
Cantinho do Espetinho da Janaína.

(...)

Que a testemunha RAFAELA lhe ligou exatamente às 20h03min
, conforme dados registrados em seu telefone celular; que, assim que chegou em General Carneiro-MT, ligou para a
testemunha RAFAELA
, a qual lhe contou que
havia decorrido 20 minutos entre o horário que escutou o som dos disparos até o momento que ligou em seu telefone celular
noticiando o crime e dizendo que não conseguia entrar em contato com a Polícia Militar, ou seja,
o crime aconteceu por volta das 19h40min
; que, na sequência, verificou as câmeras de segurança
do Cantinho do Espetinho da Janaína
, constatando-se que o
réu WESLEY chegou ali exatamente às 20h11min
, ou seja, entende que
deu tempo suficiente para cometer o crime e ir para o espetinho;
que
os dados levantados estão com base no Horário de Brasília-DF
, inclusive
as imagens no DVR das câmeras de monitoramento do
Cantinho do Espetinho da Janaína
estão atrasadas 56 minutos com relação ao horário de Brasília-DF
; que, da análise das imagens das câmeras de monitoramento do Cantinho do Espetinho da Janaína, demonstram que o
réu WESLEY ali chegou
(20h11min),
sentou-se em uma mesa e depois levantou-se
(20h12min)
para cumprimentar o pessoal de uma outra mesa, mas logo voltou para a mesa dele, levantou-se novamente e tornou a cumprimentar o pessoal de uma outra mesa
, o que o mesmo (IPC CARLOS ARRAIS) concluiu que o réu WESLEY estava intencionado em demonstrar que estava naquele local, tanto é que, no interrogatório na Delegacia de Polícia, WESLEY negou o crime e declarou que, no momento do crime, estava no Cantinho do Espetinho da Janaína e que, seu álibi poderia ser comprovado, porque haviam câmeras de segurança instaladas no referido local; que
o réu WESLEY chegou no
Cantinho do Espetinho da Janaína
a pé junto com a esposa dele e empurrando um carrinho de bebê;
e que, da análise das câmeras de segurança do Cantinho do Espetinho da Janaína, o réu WESLEY, pelo que se recorda, estava trajando uma camisa branca”
(relatório de mídia de pp. 180-195 – vol. III).

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar
Claudio Oliveira Machado Franceshi
que assim relatou. Veja-se:

“Que
atendeu a ocorrência do fato que redundou na prisão dos réus
; que, após terem recebido uma ligação no telefone funcional de que uma pessoa havia recebido tiros de arma de fogo e que havia sido atropelada, se deslocaram até o local do fato, onde
constataram a veracidade do fato e que a vítima se encontrava caída no chão ainda com vida
; que a vítima estava agonizando, tentava falar algumas palavras, mas não conseguia; que
o fato ocorreu entre as 19h30 e as 20h;
que a ambulância chegou e levou a vítima para o hospital desta cidade de Barra do Garças-MT; que,
ao chegarem no local, tinham dois rapazes
, que inclusive foram arrolados como testemunhas e são filhos da vítima,
os quais falaram que presenciaram os fatos, mas que, no momento do crime, não haviam reconhecido a pessoa que estava sendo agredida como sendo o pai, ora vítima
; que, em seguida, a Polícia Militar foi até a Delegacia de Polícia Civil pedir apoio e depois voltaram até as proximidades do local do crime, onde
conversamos com outro filho da vítima, de 09 anos de idade
, o qual
relatou ter presenciado os fatos
e esclareceu que um dos suspeitos bateu no portão de sua casa chamando pelo pai, ora vítima, ocasião em que o filho da vítima, de 09 anos de idade, chamou o pai, ora vítima, e ficou dentro da casa, de onde escutou o barulho do disparo de arma de fogo e depois já avistou o pai, ora vítima, correndo e, ao virar a esquina, viu um carro GOL, de cor branca, modelo antigo, com outras duas pessoas, atropelando o pai, ora vítima, e fugiram, sentido Barra do Garças-MT; que, ao que tudo indica,
os dois ocupantes do veículo GOL, de cor branca, estavam estacionados na esquina da casa da vítima esperando para dar apoio ao outro réu que tinha ido na casa a procura da vítima e que atropelaram a vítima
, ou seja, bateram no corpo da vítima, lançando-a na calçada, já perto da porta.

(...)

Que, após a colheita dessas informações,
empreenderam diligências
, vindo até as cercanias do aeroporto desta cidade de Barra do Garças-MT, e depois
voltaram para a cidade de General Carneiro-MT, onde
, por coincidência,
aproximadamente 01 hora e 30 minutos depois do início das rondas
, logo na entrada da cidade, saindo de uma estrada de terra e entrando na BR,
avistaram um carro com as mesmas características repassadas anteriormente
(GOL, de cor branca, modelo antigo)
com três ocupantes, sendo os réus
(CLEITON, RODRIGO e WESLEY); que,
ao abordarem o carro
(Gol, de cor branca), localizaram cocadas e outras mercadorias no interior, mas não localizaram arma de fogo nem faca; que, durante entrevista com os réus (CLEITON, RODRIGO e WESLEY), os mesmos
negaram a autoria do crime
e alegaram que
estavam indo comer espetinho
na própria cidade de General Carneiro-MT; que, no momento da abordagem, os réus (CLEITON, RODRIGO e WESLEY) não apresentavam sinais de lesão corporal e o
carro GOL, de cor branca, não apresentava vestígios de sangue e inclusive estava limpo
, o que
causou estranheza porque os réus trabalhavam vendendo mercadorias para as pessoas que transitavam na rodovia
, além do que, os réus estavam portando considerável quantia em dinheiro, fracionada em várias notas de alto valor, e alegaram que era proveniente do trabalho como vendedores.

(...)

Que, em seguida, os três réus (CLEITON, RODRIGO e WESLEY) foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, ocasião em que os policiais pediram apoio ao Conselho Tutelar e
o filho da vítima, de 09 anos de idade
, foi até a Delegacia de Polícia e
reconheceu o réu que atirou na vítima no portão da casa;
que o
filho da vítima, de 17 anos de idade, e a outra testemunha menor, que presenciaram os réus atropelando e atirando na vítima no meio da rua, também reconheceram o réu que havia atirado na vítima e o carro GOL, de cor branca, usado no crime e ocupado por três pessoas
; que os filhos da vítima disseram aos policiais que o autor do crime era conhecido como “cocada” e vendedor de cocada nos trechos de parada na rodovia, assim como a vítima, e que
tinham uma rixa antiga, desde outras cidades, entre os réus e a vítima, pela concorrência de pontos de venda na rodovia, porque a vítima estaria levando mais funcionários do que os réus
,
e que por este motivo a vítima teria sido morta
; e que, antes dos fatos, os filhos da vítima já conheciam os réus e o carro GOL, de cor branca, usado no atropelamento, porque os menores também trabalhavam na venda de cocadas na rodovia, assim como os réus e a vítima; e que, em seguida, os réus foram presos em flagrante delito.

(...)

Que foram encontradas cápsulas deflagradas e inclusive intactas de calibre 32
, mas não localizaram arma de fogo nem faca; que os filhos da vítima também relataram ter sido
subtraída certa quantia em dinheiro da vítima
, mas, ao que tudo indica, a subtração não foi a motivação do crime”
(relatório de mídia de pp. 180-195 – vol. III).

A funcionária do supermercado Estrela
Claudia Rampis dos Santos Queiroz
em seu depoimento narrou que:

“Que trabalha no caixa do Mercado Estrela, situado em General Carneiro-MT, onde também funciona um açougue; que aproximadamente 1 mês antes dos fatos ficou conhecendo os réus (CLEITON, RODRIGO e WESLEY); que os réus CLEITON e RODRIGO, juntamente com suas respectivas esposas e duas crianças, estiveram no mercado no dia dos fatos, e que chegaram no carro de RODRIGO (GOL de cor branca), deixando o GOL estacionado quase de frente para garagem; que
chegaram entre 18h30 e 19h e saíram entre 21h20min e 21h30min, no horário que estavam fechando o mercado
; que sabe que o homem da oficina esteve no mercado e pegou CLEITON, e que depois CLEITON voltou para o mercado e estacionou o carro CORSA, de cor branca, do outro lado da rua; que sabe que os réus (CLEITON, RODRIGO e WESLEY) moravam em General Carneiro-MT, sendo que RODRIGO morava umas quatro quadras abaixo de sua casa; que não conhece ROGÉRIO; que os réus vendiam doces no asfalto;
que não viu os réus saindo do mercado;
que não sabe se o carro GOL, de cor branca, estava limpo ou sujo; e que naquela época os carros ficavam muito sujos na cidade.

(...)

Que os réus CLEITON e RODRIGO, e suas respectivas esposas e filhos, chegaram no mercado e ficaram bebendo na porta do mercado; que falaram que iam comprar carne para fazer a janta; que as compras que os réus fizeram não ficaram registradas no sistema do mercado; que conhecia a vítima de vista e que a vítima foi uma vez no mercado que trabalha; que no mercado não existe câmera de monitoramento; que confirma o depoimento dado na Delegacia de Polícia; que o caixa do mercado fica na porta do mercado e que do caixa dava para ver os réus sentados na porta do mercado; que não viu os réus e o carro GOL, de cor branca, saindo do mercado antes de saíram para irem embora; que os réus compraram uma caixa de cerveja de lata e ficaram consumindo cerveja na porta do mercado; que, naquela noite, entrou vários clientes no mercado, normalmente uns 50 clientes por dia; que, além dos réus e esposas,
não recorda o nome de nenhum outro cliente que esteve no local, mas que depois se recordou do nome de um cliente chamado DIVINO
; e que o réu RODRIGO estava dirigindo o veículo GOL, de cor branca”
(relatório de mídia de pp. 180-195 – vol. III).

A testemunha
Luiz Gustavo Paz Gouveia Neris
disse que:

“Não tinha amizade nem trabalhava com os réus; que, no dia dos fatos,
viu os réus CLEITON e RODRIGO no mercado em que trabalhava em General Carneiro-MT como repositor de mercadorias
, os quais chegaram e o cumprimentaram; que os réus CLEITON e RODRIGO frequentemente iam ao mercado, inclusive passavam algumas tardes tomando cerveja ali; que,
no dia dos fatos, entre 18h e 18h30-min, não estava nem de dia, nem de noite, viu os réus CLEITON e RODRIGO, na companhia das esposas e dos filhos, chegando
no mercado citado;
que fecharam o citado mercado por volta das 21 horas naquele dia
, inclusive o carro do réu RODRIGO ficou fechando a entrada da garagem do seu patrão; que
não viu os réus CLEITON e RODRIGO saindo do mercado, mas sua companheira de serviço disse que o réu CLEITON saiu para buscar o veículo dele
; que sabe que os réus CLEITON e RODRIGO vendiam doces; que,
quando os réus chegaram no mercado, não era 19h, porque não estava muito escuro
; que, todo dia, entra no serviço às 8h, às 13h saí para o almoço e volta às 17h, ficando até a hora de fechar, não tendo horário certo; que notou que os réus chegaram de banho tomado no mercado naquele dia, inclusive cheiravam perfume.

(...)

Que
não sabe informar o nome de nenhum cliente que esteve no mercado no dia dos fatos
, bem como não sabe precisar a distância entre o mercado que trabalha e o local do homicídio, mas sabe que não é perto, ficando quase do outro lado da cidade, e que provavelmente gastaria cerca de 15 a 20 minutos de motocicleta para percorrer esse trajeto; que
os réus ficaram sentados bebendo cerveja em um banco na porta do mercado
, mas
não sabe informar se os réus compraram alguma mercadoria para fazer o jantar
; que, naquele dia, o mercado não estava muito movimentado e que repôs mercadorias à venda, esclarecendo que pegava as mercadorias no depósito, que ficava na área ao lado do mercado, e depois as colocava nas prateleiras; que pelo que se recorda os réus CLEITON e RODRIGO consumiram cervejas e depois pagaram as despesas no caixa”
(relatório de mídia de pp. 180-195 – vol. III).

A testemunha
Jair Vargas Campos Neto
dono do supermercado Estrela narrou que:

“Que conhece os réus; que, no dia dos fatos, os réus CLEITON e RODRIGO, juntamente com suas esposas e filhos,
chegaram de carro (Gol, de cor branca) em seu mercado por volta das 18h e 18h30min, que ainda era de dia, e que foram embora do mercado por volta das 20h40min e 21 h, ou seja, quando fechou o mercado
; que viu o
réu CLEITON saindo do mercado com um outro rapaz em um outro carro (Classic ou Corsa, branco) e depois voltando, mas não se recorda do horário, apenas que era escuro
; que os réus CLEITON e RODRIGO
ficaram sentados num banco em frente ao seu comércio be
bendo
; que não se recorda se os réus CLEITON e RODRIGO pagaram as despesas com dinheiro ou cartão, mas que geralmente pagavam em dinheiro; que nunca ouviu falar da pessoa de ROGÉRIO; que os réus
costumavam frequentar seu comércio e por isso pegaram um pouco de amizade;
que os réus eram vendedores, mas não sabe quem era o patrão deles; que os réus CLEITON e RODRIGO consumiram cerveja e no final compraram carne, bem como pagaram as despesas no caixa para a funcionária CLAUDIA; que o bar estava bem
movimentado
naquele dia; e
que o mesmo ficava muito no açougue aos fundos do comércio”
(relatório de mídia de pp. 180-195 – vol. III).

O apelado
Rodrigo Nogueira Barros
o, por sua vez, negou a prática delitiva e disse que:

“No dia do acontecido, se levantou e foi trabalhar normalmente, que entre 11h30min e 12h voltaram para casa para almoçar; que, posteriormente, foi para casa do WESLEY, porque ROGÉRIO, na companhia de WEBINHO, chegou com mercadorias, onde estavam WESLEY, a esposa dele (HADRYANA), o mesmo (RODRIGO), sua esposa (KELLEN) e seu genro (réu CLEITON); que ROGERIO falou que ia pra Paredão Grande-MT receber uma conta em um restaurante; que depois do descarregamento das mercadorias, por volta das 14h30min, voltaram para trabalhar na rodovia e pararam, chegando no General Carneiro-MT, por volta das 17h30min; que foram na casa do réu WESLEY, onde pegaram sua esposa (KELEN), depois foram na casa do seu genro (CLEITON), onde pegaram sua filha (ISABELA) e seus netos, e entre 18h e 18h20min foram para o barzinho, onde ficaram até por volta de 21h e 21h30min e tomaram cerveja e compraram um frango; que, quando estavam no mercado, um homem pegou CLEITON para buscar o carro dele e depois CLEITON voltou; que depois foram para casa tomar banho, mas, passados um pouco, sua filha ISABELA (esposa do réu CLEITON) lhe passou uma mensagem falando que tinha alguém rodeando a casa dele; que então buscou sua filha (ISABELA), seu genro (réu CLEITON) e seus netos, e os levou para sua casa para fazerem o jantar; que, como saíram com pressa da casa de CLEITON esqueceram o frango e as fraudas, daí o mesmo (RODRIGO) e CLEITON saíram de novo no GOL, de cor branca, para ir buscar as coisas na casa de CLEITON e para abastecer o carro para trabalharem no outro dia; que o mesmo (RODRIGO) e CLEITON passaram na casa do réu WESLEY e os três (CLEITON, RODRIGO e WESLEY) foram na casa de CLEITON, que ficava próximo a casa da vítima, buscar as coisas que tinham esquecido e foram presos; que ficou sabendo que a vítima tinha sido baleada por meio dos relatos do réu WESLEY, o qual disse que tinha ouvido no espetinho.

(...)

Que, após descarregarem as mercadorias trazidas por ROGÉRIO na casa de WESLEY, ouviu ROGÉRIO dizendo que conversaria com a vítima, mas, somente após sua prisão, ficou sabendo, por meio de WESLEY, que ROGÉRIO tinha ameaçado WESLEY caso contasse algo; que, na Delegacia de Polícia, disse que não tinha visto ROGERIO em General Carneiro-MT no dia do crime, por medo; que trabalhava para
quase um mês em General Carneiro-MT, totalizando quase 2 meses; que desde
Jussara-GO andava no GOL, de cor branca; que conheceu a vítima OZIEL em Jussara-GO e sabia que ele era uma pessoa problemática; que, quando foram presos, os três réus ficaram sentados na porta da Delegacia de Polícia Civil em General Carneiro-MT; que, quando o mesmo (RODRIGO) e WESLEY estavam parados na porta da casa do CLEITON, esperando CLEITON pegar umas coisas dentro da casa dele (CLEITON), recebeu uma ligação de WEBINHO, primo de ROGÉRIO, perguntando:
“E aí mataram o cara aí?
”, e o mesmo respondeu:
“Estou sabendo de nada que aconteceu não.”
; que resolveram contar a verdade quando viram que o advogado não estava os defendendo direito, porque já estavam presos há 3 meses”
(relatório de mídia de pp.180-195 – vol. III).

O acusado
Cleiton da Silva Tomaz
, em Juízo e na sessão plenária, negou a prática delitiva e afirmou que:

“Que, no dia dos fatos, o mesmo (CLEITON) estava com o carro GOL, de cor branca, porque seu carro estava na oficina; que de manhã passou na casa do réu WESLEY (vulgo PASTOR), onde pegou WESLEY e RODRIGO, e tomaram café da manhã e foram trabalhar por volta de 8h; que, por volta de 12h, vieram para cidade almoçar, ocasião em que deixou WESLEY e RODRIGO na casa deles; que depois do almoço, quase 14h, conduzindo o GOL, de cor branca, foi para casa de RODRIGO, momento em que RODRIGO recebeu mensagem de WESLEY, dizendo que ROGERIO estava chegando e que era para eles (RODRIGO e CLEITON) irem para sua casa (WESLEY) descarregar as mercadorias; que em seguida, RODRIGO e o mesmo (CLEITON) foram para casa de WESLEY e, pouco depois, ali chegou ROGÉRIO e WEBINHO trafegando num veículo LINEA, prata; que na casa de WESLEY já estavam KELEN (esposa de RODRIGO) e HADRYANA (esposa de WESLEY); que ROGERIO disse que ia em Paredão Grande-MT receber uma conta e depois ia conversar com a vítima OZIEL em General Carneiro-MT, porque os vendedores de ROGÉRIO tinha começado a vender primeiro naquela obra e a vítima tinha colocado outros vendedores; que seu sogro, ora réu RODRIGO, começou a trabalhar primeiro com ROGÉRIO; que tinha três semanas que tinha vindo de Anápolis-GO e que estava trabalhando com ROGÉRIO em General Carneiro-MT; que, naquele dia, ROGÉRIO e WEBINHO saíram para Paredão Grande-MT e os três réus foram trabalhar.

(...)

Que, naquele dia, trabalharam até por volta de 17 horas e voltaram para General Carneiro-MT, ocasião em que deixaram WESLEY na casa dele, e depois foram para sua casa, onde estava KELEN (esposa do RODRIGO), ISABELA (sua esposa) e as crianças; que na época dos fatos estava sem celular; que foram apreendidos os celulares de RODRIGO e WESLEY; que, depois de uns 15 minutos, decidiram ir para o mercado; que, entre 18h e 18h15min, o mesmo (CLEITON) e sua esposa (ISABELA), RODRIGO e sua esposa (KELEN), e as crianças chegaram no mercado, e ficaram até por volta das 21h, saindo apenas para pegar seu carro na oficina; que, do celular de seu sogro (RODRIGO), ligou e passou mensagem para ESTENIO (mecânico que estava vindo de Barra do Garças-MT com a bateria do seu carro), dizendo que estava no Mercado do Neto e ainda perguntando onde ele já estava; que às 19h19min olhou no relógio e viu que ESTENIO (mecânico) não tinha chegado em General Carneiro-MT; que acredita que depois de uns 20 minutos, viu que ESTENIO (mecânico) parou o caminhão perto do mercado; que, em seguida, foi até o caminhão de ESTENIO (mecânico) e que, como ESTENIO disse que podia ir na oficina trocar a bateria, avisou sua esposa (ISABELA) e saiu no caminhão com ESTENIO (mecânico); que ficou entre 25min até 30min na oficina e retornou com seu carro (CORSA) para o mercado; que ficou no mercado até fechar, por volta das 21h; que seus sogros (RODRIGO e KELEN) foram para a casa deles no GOL de cor branca, e que o mesmo (CLEITO), sua esposa (ISABELA) e seus filhos foram para sua casa no seu carro CORSA, de cor branca, onde tomaram banho e colocaram o frango pra descongelar no micro-ondas; que depois foram para a casa de seu sogro (réu RODRIGO) fazer a janta; que, pouco depois, como esqueceram o frango em sua casa, RODRIGO e o mesmo (CLEITON) saíram no Gol, branco, com a intenção de ir buscar as coisas em sua casa e abastecer o carro; que o mesmo (CLEITON) e RODRIGO passaram na casa de WESLEY, e os três foram até sua casa, onde pegou a frauda e o frango; que logo após saírem de sua casa, passou numa estradinha de terra e depois a polícia, quando foram abordados; que a polícia lhe perguntou se era o “Cocada”, e o mesmo falou que não era o “Cocada”, que vendia copo e os outros réus vendiam cocada, e os policiais ainda lhes
perguntaram
se sabiam do crime, e os mesmos responderam que sabiam do acontecido e que conheciam a vítima OZIEL e que os funcionários de OZIEL vendiam mercadorias na mesma rodovia que os réus; que os policiais ordenaram que fossem até a Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram algemados e receberam voz de prisão.

(...)

Que, somente depois que foi preso, ficou sabendo que, depois que pararam de trabalhar no final do dia, ROGERIO foi na casa de WESLEY pedindo para WESLEY guardar uma arma de fogo; que sabia que ROGERIO ia conversar com a vítima sobre a obra em General Carneiro-MT, e que não sabia de nenhuma desavença antiga entre ROGERIO e a vítima OZIEL, e que sabia apenas da desavença atual entre ROGERIO e OZIEL, porque ROGERIO tinha achado aquele ponto de venda primeiro que OZIEL; que
na Delegacia de Polícia realmente afirmou que há mais de quinze dias não via ROGÉRIO no General Carneiro-MT, por medo, porque tinha sido ameaçado por ROGERIO
, esclarecendo que
se sentiu ameaçado por ROGÉRIO
, porque, quando os três réus estavam descarregando as mercadorias na casa de WESLEY, ROGÉRIO disse para os réus que ia no
Paredão Grande-MT receber uma conta e que, quando retornasse para General
Carneiro-MT, ia conversar com a vítima OZIEL sobre a venda na obra e que se, acaso acontecesse algo, sobraria para os réus;
que sabia que ROGERIO ia conversar com OZIEL, mas nunca imaginou que ROGERIO fosse fazer algo ruim com a vítima
; que, quando foi abordado pela polícia, não contou que tinha sido ameaçado por ROGÉRIO e que suspeitou que ROGERIO teria sido o autor do crime, por medo de ROGERIO matar o mesmo ou alguém de sua família; que o advogado que procurou os réus na Delegacia de Polícia disse que tinha sido contratado por ROGERIO para defendê-los e que dentro de 30 dias estariam soltos, porque eram inocentes e que ROGÉRIO tinha confessado o crime para o citado advogado; que numa certa vez trabalhou um dia na cidade de Jussara- GO, mas que era para ROGERIO e que lá não usou o Gol, de cor branca; que conhece ROGERIO há muitos anos; que ROGERIO também confessou o crime para sua mãe e sua irmã; que sua esposa fez uma gravação com a mãe de ROGERIO dizendo que ROGERIO foi mesmo o autor do crime; que o reconhecimento foi feito quando estavam sentados na porta da delegacia; que ficou sabendo que WEBINHO, primo de ROGERIO, ligou no celular de RODRIGO perguntando se já tinham matado”
(relatório de mídia de pp. 180-195 – vol. III).

O acusado
Wesley Ferreira de Paula
, negou a autoria delitiva e disse que:

“Que, no dia do crime, saiu de casa para trabalhar normalmente; que sabia que ROGÉRIO ia chegar de Anápolis-GO naquele dia por volta de 12h ou 13h; que ROGERIO e o primo WEBINHO chegaram em sua casa por volta das 14h30-min, ocasião em que passou mensagem no WhatsApp para os outros réus (CLEITON e RODRIGO), os quais vieram para descarregar as mercadorias; que, depois do descarregamento do carro, ROGERIO falou que ia num restaurante em Paredão Grande-MT receber uma conta e os três voltaram para o trabalho; que, por volta das 18h, os réus CLEITON e RODRIGO te deixaram em casa e saíram no GOL, de cor branca, e sabia que eles (CLEITON e RODRIGO) iam para o Mercado Estrela.

(...)

Que, quando chegou do trabalho, chamou sua esposa para ir jantar fora e, quando estava organizando as mercadorias e sua esposa estava arrumando,
ROGERIO chegou em sua casa por volta das 18h30min, pedindo para que guardasse uma arma de fogo em sua casa
porque estava com medo da polícia encontrar ele com a arma, mas não aceitou; que
sabia que ROGERIO ia na cidade de General Carneiro-MT para conversar com a vítima, porque a vítima estava com 6 vendedores
; que, depois que ROGÉRIO saiu de sua casa, foi com sua esposa (HADRYANA) para o espetinho e que, quando estavam jantando no espetinho, ouviu as pessoas falarem que uma pessoa tinha morrido; que, quando saiu do espetinho, sua esposa (HADRYANA) falou que tinha feito um mousse e que queria levar para a esposa do CLEITON, por isso foram na casa de CLEITON, mas que, como RODRIGO e CLEITON não estavam em casa, o mesmo (WESLEY) e sua esposa (HADRYANA) voltaram para casa.

(...)

Que, logo depois de ter retornado para sua casa, tirado a calça e colocado um short, CLEITON e RODRIGO apareceram em sua casa, dizendo que iam na casa do CLEITON buscar um frango e frauda; que, então, resolveu sair com CLEITON e RODRIGO para comprar um
refrigerante
; que CLEITON mora duas ou três esquinas para frente da casa da vítima; que CLEITON desceu do carro (GOL, de cor branca) pegou as coisas na casa dele e, quando estavam passando numa estrada de chão, uns 30 metros da casa de CLEITON, foram abordados pela polícia, instante em que os policiais disseram que tinha havido um assassinato e que precisavam acompanhar; que, os três réus ficaram sentados do lado de fora da Delegacia de Polícia Civil, quando o mesmo (WESLEY) falou que estava jantando no Restaurante da Janaína e os outros dois réus (CLEITON e RODRIGO) disseram que eram homens trabalhadores; que em seguida os filhos da vítima passaram de carro na porta da delegacia e disseram que os reconheceram como autores do crime, passo ao que foram presos.

(...)

Que, quando estavam no corró na Polícia Civil, dois advogados falaram que tinham sido contratados por ROGÉRIO para defendê-los, mas que, na audiência de custódia, os advogados não apareceram e foram defendidos pela Defensoria Pública; que, depois de uns dois dias dessa audiência, o advogado DR. GABRIEL apareceu na Cadeia Pública, dizendo que tinha sido contratado por ROGÉRIO e que iria tirá-los da prisão no prazo de 30 dias, porque eles eram inocentes e que ROGÉRIO contou que tinha cometido o crime junto com o primo; que podiam ter falado a verdade para a justiça (ou seja, que o autor do crime foi ROGÉRIO), mas, como tinham sido
ameaçados
por ROGÉRIO,
resolveram acreditar na história do advogado de que iriam ser soltos em breve; que ROGÉRIO, antes de ir para o Paredão Grande, tinha dito para o mesmo (WESLEY), na presença do réu RODRIGO, que ia conversar com a vítima OZIEL e que se acontecesse alguma coisa e se eles (WESLEY e RODRIGO) falassem alguma coisa, sobraria para eles (WESLEY e RODRIGO); que contou para o réu CLEITON que tinham sido ameaçados por ROGÉRIO; que o advogado DR. GABRIEL apareceu na cadeia no dia que pegou a procuração e mais outro dia apenas; que,
depois de três meses preso, ainda está com medo, mas resolveu contar a verdade
; que ROGÉRIO contratou um advogado para defender os réus somente para que não os delatasse; e que não tem prova de que ROGÉRIO é o autor do crime”
(relatório de mídia de pp. 180-195 – vol. III).

Extrai-se do contexto acima narrado que o álibi sustentado pelo apelado Rodrigo Nogueira Barroso e do acusado Cleiton da Silva Tomaz de que no momento do crime estavam no Supermercado Estrela não foi comprovado de forma efetiva pelas testemunhas Claudia Rampis (operadora de caixa do mercado), Luiz Gustavo (repositor de mercadoria do mercado) e Jair Vargas Campos Neto (proprietário do mercado), até porque as testemunhas, em seus
,
relatos deixaram evidente que o apelado e o corréu não ficaram o tempo todo no campo de visão delas.

Além do mais, é interessante destacar que a testemunha
Claudia Rampis
, operadora de caixa, disse que diversos clientes frequentaram o supermercado no dia do ocorrido e que não emitiu nota fiscal para o apelado; a testemunha
Jair Vargas Campos
, proprietário do supermercado, relatou que tomava conta do açougue que ficava aos fundos do supermercado e a testemunha
Luiz Gustavo
, repositor de mercadoria, narrou que repôs mercadorias nas prateleiras ocasião em que entrava e saía do depósito na garagem por diversas vezes e ao serem questionados pelo magistrado Presidente do Júri

a respeito de algum nome de um outro cliente que frequentou o mercado, disseram que que não recordavam o nome de nenhum cliente.

Portanto, coaduno com o entendimento esposado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que
“as testemunhas apresentadas pelo acusado, não foram incisivas em seus depoimentos, a ponto de trazer certeza necessária se os réus estavam no mercado no momento do crime. Além do mais, a impressão obtida é de que elas estão tentando, sobremaneira, inocentar os réus, já que há pontos divergentes em seus relatos”
(pp. 220 – vol. III).

Noutro enfoque, os informantes Thiago Lima e Thawan Lima, filhos do ofendido, foram categóricos em seus depoimentos ao reconhecerem o apelado Rodrigo Nogueira e os acusados Cleiton da Silva e Wesley Ferreira de Paula, bem como o veículo Gol de cor branca na ocasião do delito, e não tiveram dúvidas em afirmar que eles foram os autores da prática delitiva, de modo que os acusados (Rodrigo e Cleiton) não poderiam estar em dois lugares ao mesmo tempo.

Denota-se dos autos que a versão do apelado Rodrigo Nogueira Barroso não coincide com a realidade dos fatos, como bem aclarado no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça que passo a transcrever trecho na parte que interessa. Veja-se:

“Quando da abordagem policial, os acusados negaram a autoria do crime dizendo que estavam indo comer espetinho, sendo que os policiais relataram, em ambas as fases procedimentais, que não havia ponto de venda de espetinho nas imediações da abordagem veicular, bem como que, conforme análise das imagens das câmeras de monitoramento do “Cantinho do Espetinho da Janaína”, o acusado Wesley já tinha estado no citado espetinho. Além disso, os acusados Cleiton e Rodrigo, e suas respectivas esposas, disseram que tinham estado no Mercado Estrela e que fariam o jantar na casa de Rodrigo.

Ainda, os acusados (Cleiton, Rodrigo e Wesley), ao prestarem declarações, tanto em Juízo, como em Plenário, relataram que o crime foi praticado tão somente pelo acusado Rogério (denunciado nos autos: 289265), que era patrão dos mesmos e tinha uma desavença antiga com a vítima por disputa de pontos de venda de mercadorias, no entanto, os informantes (filhos da vítima), disseram ter presenciado três pessoas executando o crime e o veículo (Gol de cor branca), modo que, ao que tudo indica, se tratavam dos três acusados.

Não bastasse, em Juízo, os acusados (Cleiton, Rodrigo e Wesley) disseram que, no momento da abordagem e quando ouvidos na delegacia de polícia, não relataram que suspeitavam que o acusado Rogério era autor do crime, por medo de represálias, já que teriam sofrido ameaças na tarde do dia do fato, quando receberam mercadorias na casa do réu Wesley. No entanto, ao revés do que disseram, não foi produzida nenhuma prova capaz de comprovar a inocência deles e apontar que o verdadeiro autor do crime foi a pessoa de Rogério.

(...)

Nota-se, com clareza, que o objetivo dos acusados nada mais é do que buscar se isentar da responsabilidade na prática do crime que recaem sobre eles, mesmo que para isso tenham que abrir mão de uma série de inverdades, o que parece ocorrer.

A versão do acusado Rodrigo e dos demais não coaduna a realidade dos fatos, nem, tampouco, está ancorada nos elementos de prova angariados nos autos, sobretudo nos relatos dos informantes (filhos da vítima), que presenciaram a prática criminosa que tirou a vida da vítima, não titubeando em atribuir aos réus Rodrigo, Cleiton e Wesley a autoria do crime.

(...)

Por todas estas razões, (...) a decisão dos jurados foi, neste caso, manifestamente contrária à prova dos autos, passível, portanto, de ser anulada na presente apelação. Primeiro, porque, como visto alhures, todas elas – notadamente a palavra dos informantes e dos policiais – apontam o envolvimento do apelado
Rodrigo Nogueira Barroso

no crime de homicídio. Depois, porque não há duas teses distintas capazes de gerar dúvida razoável nos jurados, já que a negativa de autoria do réu não encontrou respaldo em nenhum elemento dos autos. Por fim, porque
a condenação do apelante Cleiton estava na mesma situação probatória em que o apelado Rodrigo
”
(pp.201-230 – vol. III).

Diante de tais considerações, observo que a decisão do Conselho de Sentença, no segundo quesito, em que negaram a autoria do apelado
Rodrigo Nogueira Barroso
pela prática do delito insculpido no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, contra a vítima Oziel de Souza Santos, está contrária às provas dos autos.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONSELHO DE SENTENÇA ABSOLVEU O RÉU EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – APELO DO PARQUET – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – IMPERIOSA A CASSAÇÃO DO VEREDITO –
[...]
– APELO PROVIDO. A despeito da consagração da soberania dos vereditos na Carta Maior, tal preceito não deve ser entendido como um poder absoluto, submetendo-se a controle pelo juízo ad quem, consoante o que dispõe o art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal.
Se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, não há outro caminho a trilhar senão a cassação do veredito proferido, a fim de que seja o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
[...]” (TJMT, Apelação Criminal n. 55227/2018, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 27.3.2019) – destaquei.

Convém ressaltar que esta via recursal não é passível de análise do mérito da questão, uma vez que consoante dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de modo que cabe ao Conselho de Sentença condenar ou absolver o acusado quanto aos crimes que lhes são imputados, a fim de resguardar a soberania dos veredictos.

Dessa forma, acolho o pleito ministerial de nulidade da decisão recorrida, e, por conseguinte a submissão do apelado Rodrigo Nogueira Barroso a novo julgamento.

Do recurso defensivo

A defesa dos acusados Wesley Ferreira de Paula e Cleiton da Silva Tomaz também aduziu que o veredicto contraria a prova coligida aos autos, haja vista o equivocado reconhecimento da autoria delitiva, asseverando que não há nos autos provas suficientes a embasar um decreto condenatório, sobretudo diante da veemente negativa dos réus que alegaram que na ocasião dos fatos estavam em outro local na ocasião do crime.

Ab initio
, convém ressaltar que o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, de forma que o juiz presidente está incumbido tão somente das atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como da fixação da pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se, sempre, às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios coligidos no processo.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, Norberto Avena destaca que
“somente é manifestamente contrária a prova dos autos a decisão dos jurados que se dissocia, integralmente, de todos os segmentos probatórios aceitáveis dentro do processo. Assim, se houver provas que amparem a decisão do Conselho de Sentença, não se anula o julgamento com base nesta alínea ‘d’, não importando o fato de existir número maior de elementos apoiando a tese rejeitada pelos jurados”
(in ‘Processo Penal Esquematizado’, 3ª ed. Editora Método, 2011, p. 1160).

O caso dos autos não se amolda a tal hipótese.

Destarte, ao revés do que foi afirmado pela defesa dos apelantes existem no processo elementos probatórios suficientes para o embasamento da condenação dos réus.

Inicialmente a defesa dos acusados sustentou que o laudo de exame pericial de busca de vestígios no veículo Gol de cor branca (pp. 443-445 – vol. II) não concluiu que houve vestígio de sangue na parte externa e interna do veículo, e que o laudo para pesquisa de resíduo de disparo de arma de fogo (pp. 315-321 – vol. II) resultou negativo para a presença de chumbo, de modo que os referidos laudos não declinam informação capaz de concluir que houve culpa ou não dos acusados.

Sem razão, contudo.

Considerando que o Código de Processo Penal não estabeleceu uma prefixada hierarquia entre provas, a inconsistência do laudo de exame pericial de busca de vestígios, embora seja importante, por si só, não torna nulo o julgamento quando outros meios de prova se mostrarem capazes de evidenciar a materialidade e autoria delitiva, especialmente no rito do Júri, na qual vigora o princípio da livre apreciação da prova combinado com íntima convicção do julgador.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado. Veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE ASFIXIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO COMPROVADA. ACOLHIDA A TESE DA ACUSAÇÃO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Em se tratando de sentença derivada do Tribunal do Júri, salienta-se que, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, prevista no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, cabe ao Juízo ad quem analisar, de forma ampla, a matéria de competência do Juiz-Presidente do Júri. Todavia, quando se tratar de decisão de competência dos jurados, como ocorre no caso em análise, está só poderá ser revista quando for manifestamente contrária aos autos, consoante dispõe o art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, hipótese em que a decisão anterior é cassada, remetendo a causa a novo julgamento (...) Nesse soar, apesar de não existirem, no caso em testilha, testemunhas oculares do ocorrido, e mesmo que
o Laudo Necroscópico,
fosse, inicialmente,
inconclusivo, cabe ressaltar que os demais elementos de prova são suficientes para que o Conselho de Sentença opte pela versão que lhe pareça mais acertada, com fulcro no princípio da íntima convicção, o qual possui assento constitucional.
6. Nesse trilhar, o caso concreto não se amolda à situação que permitiria a cassação da decisão anterior e determinação de novo julgamento, devendo permanecer inalterada a conclusão do Conselho de Sentença. 7. Apelação Criminal conhecida e desprovida”
(TJAM, APR: 02495039820128040001 AM 0249503-98.2012.8.04.0001, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 18.9.2019, Primeira Câmara Criminal) – destaquei.

Por derradeiro, impende consignar que o laudo médico (pp. 147-148 – vol. I) demonstra claramente que a vítima sofreu várias escoriações pelo corpo e não descartou a hipótese de que ela tenha sido atropelada.

Com tais considerações, entendo que tal pretensão defensiva não tem o condão de nulificar a conclusão do Conselho de Sentença.

Ademais, quanto à autoria reconhecida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do argumentado pela defesa dos acusados de que houve contradição no depoimento prestado pelos informantes (Thiago Lima Santos e Thawan Lima Santos) e que os acusados não estavam no local do crime, encontra-se sedimentada não apenas nos relatos dos informantes filhos do ofendido, mas nos relatos das testemunhas Carlos Augusto Vieira Bohrer, Luiz Carlos Arrais de Carvalho e Claudio Oliveira Machado Franceschi, cujos depoimentos foram transcritos acima quando da análise do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, e por questão de economia processual deixo de transcrevê-los.

Após analisar minuciosamente a tese defensiva acerca da ausência de provas a ensejar a condenação, observo que a argumentação esposada é frágil e inconsistente, incapaz de enfraquecer ou mitigar as provas existentes em desfavor dos apelantes, as quais se afiguram suficientes à manutenção da condenação imposta, isso porque o conjunto probatório jungido ao feito comprova claramente que os apelantes Cleiton da Silva e Wesley Ferreira de Paula juntamente com o acusado Rodrigo Nogueira Barroso que atenderam as ordens do réu Rogério Francisco Gomes na condução de um veículo Gol de cor branca, efetuaram disparos de arma de fogo, desferiram golpes de faca e agrediram fisicamente o ofendido Oziel de Souza Santos ceifando sua vida.

Ademais, a despeito da narrativa fática afiançada pela defesa dos acusados, verifico que o acervo probatório não foi capaz de convencer os jurados acerca da não comprovação da autoria delitiva. Assim, após tomar conhecimento de todo o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, os jurados optaram pela versão acusatória.

Neste ponto, imperioso ressaltar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, razão pela qual, como bem mencionado acima, para que seja possível a anulação do julgamento, a decisão não deve encontrar apoio no conjunto probatório, isto é, deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, o que, por certo, não ocorreu no caso em apreço.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIDA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. (...) 2. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 3. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 4.
Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente
[...]
” (STJ – HC n. 218.476/RN, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 11.10.2013) – destaquei.

Portanto, diante do quadro descrito, está patente a existência de elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente em adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as duas possíveis, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos veredictos.

Da dosimetria

Noutro norte, a defesa dos acusados Cleiton da Silva Tomas e Wesley Ferreira de Paula pugnou pela fixação da sanção basilar no mínimo legal.

Após analisar minuciosamente os autos, verifico que o pleito defensivo também não merece provimento.

A propósito, estas são as razões lançadas pelo Juiz Presidente do Júri prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta aos apelantes. Veja-se:

“(...) Considerando a conduta social e os antecedentes, inexistem vetores negativos.

Quanto à
culpabilidade
, destaca-se que a vítima, após levar os tiros, tentou escapar, esboçando fuga, e foi perseguido pelos réus, que o atropelaram e, mesmo a vítima tendo implorado por clemência, foi submetida a chutes e pontapés e lhe foi desfechado um golpe de faca no rosto, ficando a lâmina cravada na face da vítima. Houve, portanto, perseguição, reiteração de golpes e clemência negada.

Ainda no bojo da culpabilidade, observa-se que houve concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV; art. 157, §2º, inc. II; art. 161, §1º, inc. II, e art. 288, todos do CP, bem como censura a prática de crimes com participação de adolescentes (art. 244-B, Lei 8.069/90).

Também no que pertine à culpabilidade, destaca-se ter havido premeditação, revelada pelo ajuste de vontade de quatro agentes, pela seleção de instrumentos (revólver e faca), pela divisão de tarefas na execução do delito, pela conduta de criar álibi.

(...)

Por todos estes fatores, elevo a pena no vetor culpabilidade de 1/4 (um quarto), para todos os réus condenados.

Quanto às
circunstâncias
, destaca-se que o delito foi perpetrado na presença de dois descendentes do réu. Esta circunstância é inscrita, no ordenamento jurídico, como vetor desencadeante de censura maior, como, por exemplo, o art. 121, § 7º, inc. III, CP, com redação dada pela Lei 13.771/18. Por isso, elevo a pena em 1/6 (um sexto), para todos os réus que foram condenados.

Ainda no bojo das circunstâncias, houve reconhecimento de duas qualificadoras. Conforme a jurisprudência, havendo duas qualificadoras, uma servirá como modulação do máximo e mínimo da pena cominada, e outra como agravante específica, caso prevista, ou como circunstância judicial.

(...)

Ambas as qualificadoras reconhecidas, motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, estão previstas como agravantes específicas, respectivamente no art. 61, inc. II, alínea ‘a’, e art. 61, inc. II, alínea ‘c’, ambos do CP.

Por isso, não as utilizo nas circunstâncias judiciais, mas sim, uma servirá para elevar a pena para o patamar qualificado e a outra como agravante.

Em relação às
consequências
, detecta-se que o fato acarretou a viuvez de Iranides Lima Santos e, conforme a certidão de óbito de fl. 53, a orfandade de três crianças (Thawan Lima Santos, DN 04.05.2009; Thaylor Lima Santos, DN 07.06.2012 e Thaysla Lima Santos, DN 29.10.2014), um adolescente (Thiago Lima Santos, DN 14.07.2001), bem como deixou sem pai dois outros filhos maiores de 18 (dezoito) anos, quais sejam, Jeisykettoly Sousa Santos (DN 22.08.1995) e Thiallyson Lima Santos (DN 02.09.1999).

(...)

Ainda dentro das consequências, relatou a viúva, em Plenário, que, após os fatos, um dos filhos acorda de madrugada batendo na parede do quarto; a filha coloca a camisa do pai morto e sobre ela fica chorando; um dos filhos tem a imagem mental da faca cravada no rosto de seu pai; nas madrugadas um dos filhos sem dormir necessita ser levado para ver estrelas na noite e a mãe, para acalmá-lo, dizer que o pai virou estrela... enquanto o outro filho sugere que quer morrer alegando que o pai já preparou uma casa no céu....

Por estes fatores valorados como consequências negativas, elevo a pena em 1/4 (um quarto), para todos os réus condenados, ressaltando-se, ainda, que um dos filhos, ouvido em Plenário, afirmou que não consegue dormir e só ultimamente tem retornado a dormir...

Quanto aos
motivos
, já foram analisados pelo Conselho de Sentença, quando da votação do quesito referente ao motivo fútil.

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a pena. Nesse sentido, STJ, HC 297988, d.j. 18.09.2014:

“2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus (STF: HC 97677/PR, 1.ª Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009 - Informativo 561, 7 de outubro de 2009). O fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda. (Precedentes)”

O aumento de 1/6 (um sexto) circunstância judicial valorada de forma negativa vai ao encontro do entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que possui orientação no sentido de que, não obstante a análise das circunstâncias na primeira fase da dosimetria esteja inserida no âmbito da discricionariedade do Magistrado, a elevação da pena em sede das circunstâncias judiciais deve seguir parâmetro mínimo de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada de forma negativa, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar.

Quanto às circunstâncias valoradas em patamares superiores a 1/6 (um sexto), a jurisprudência também admite, desde que apresentadas circunstâncias concretas obtidas nos autos capazes de justificarem.

(...)

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo,
fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, para todos os réus que foram condenados.
”
(pp.584-591 – vol. II) – destaquei.

No que pertine à culpabilidade, ao contrário dos argumentos trazidos nas razões recursais, entendo que o julgador justificou concretamente a valoração negativa da referida circunstância judicial, uma vez que os acusados organizaram a empreitada criminosa meticulosamente, já que houve premeditação, seleção de instrumentos (arma de fogo e faca) e divisão de tarefas na execução do crime.

Quanto ao sopesamento da circunstância do delito, valorada negativamente por ter sido perpetrado na presença de dois descendentes do ofendido, a menção, na sentença, da existência de causa de aumento no crime de feminicídio quando praticado na presença da prole é mero ilustrador da gravidade da ocorrência, não havendo qualquer impeditivo de sua utilização para valorar as circunstâncias do crime, porquanto diz respeito ao
modus operandi
do agente, de modo que, não há analogia
in malam partem
no caso.

Quanto às consequências do crime, entendo que foge à normalidade do tipo penal, uma vez que, como bem ponderado na sentença, a vítima deixou viúva e vários filhos órfãos, sendo três crianças, um adolescente, e dois filhos adultos, causando, além do abalo moral, também o desamparo econômico, pois a vítima era o provedor material da família.

Inclusive, o magistrado, como já colacionado no trecho acima, apontou fatos concretos para fundamentar as consequências do crime, a exemplo do que foi relatado pelo filho da vítima, que diz querer morrer, pois seu pai já preparou uma casa no céu.

Convém registrar que o magistrado singular analisou individualmente todas as circunstâncias judiciais, em obediência estrita ao disposto no art. 59 do Estatuto Penal, as quais entendo proporcionais e razoáveis, na medida em que foram acrescidas em 1/4 nas moduladoras de culpabilidade e consequências, e 1/6 em decorrência das circunstâncias.

Por mais que duas moduladoras tenham sido fixadas em 1/4, na existência de razão especial, conforme entendimento do STJ no AgRg no
HC
471.847/MS, é possível a majoração acima de 1/6, o que foi devidamente fundamentado e ponderado pelo magistrado.

Ademais, impende enfatizar que, no tocante à fixação da sanção basilar, o egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que “
o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos
” e que “
o quantum de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena
” (STJ, Recurso Especial n. 1.599.138/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 24.4.2018).

Diante de tais fundamentos, mantenho a pena-base em 20 anos de reclusão, visto que se mostra razoável e proporcional à hipótese em concreto.

Ante o exposto, conheço das apelações interpostas e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso ministerial,
a fim de anular a decisão recorrida e submeter o acusado Rodrigo Nogueira Barroso a novo julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri e
nego provimento ao recurso defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020